Tribunal: TJSP
Processo: 1002469-85.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional c.c. Consignação em Pagamento. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Rubricas tarifa de cadastro, registro de contrato, IOF, avaliação do bem, serviços de terceiros, correspondente bancário, tarifa de gravame e seguro de proteção

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional c.c. Consignação em Pagamento. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Rubricas tarifa de cadastro, registro de contrato, IOF, avaliação do bem, serviços de terceiros, correspondente bancário, tarifa de gravame e seguro de proteção financeira. Inovação recursal desses temas, cuja análise fica prejudicada neste momento processual. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso concreto. Taxas de juros. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Abusividade não configurada. Aplicação de índices de juros maiores que os contratados. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Comissão de permanência sem a cumulação, na taxa média de mercado, tendo que a contratual é abusiva no período de inadimplência, excepcionado se mais vantajosa ao devedor, e que, então, deverá prevalecer. Recurso provido em parte. Decaimento mínimo da ré. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.